Tribunal: TJDFT
Processo: 0712679-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712679-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LURDINETE CANDIDA DA SILVA MOULAZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0700434-11.2021.8.07.0011, indeferiu o pedido de pesquisas por meio dos sistemas CCS BACEN (Cadastro de clientes ao Sistema Financeiro Nacional) e DOI (Declaração de Operações Imobiliárias), nos seguintes termos: (ID 1522354376 do processo originário): “O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), instituído pela Lei n. 10.701/03 e disciplinado pela Circular BACEN n. 3.347/07, tem por objetivo precípuo investigações financeiras, de modo a coibir crimes de lavagem de dinheiro, somente sendo utilizado excepcionalmente para fins de localização de ativos em processos de execução. Na espécie, foram realizadas recentes pesquisas de ativos financeiros da parte executada, via sistema SISBAJUD , as quais restaram infrutíferas. De acordo com o artigo 4o do REGULAMENTO BACEN JUD 2.0, o sistema SISBAJUD consulta a base de dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, razão pela qual não há necessidade ou utilidade da sua requisição judicial: Art. 4o O sistema BACEN JUD 2.0 consulta a base de dados de relacionamentos do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), instituído por força da Lei 10.701, de 9.7.2003, e disciplinado pela Circular BACEN 3.347, de 11.4.2007, para identificar as instituições destinatárias de cada ordem judicial, se não especificadas pelo próprio magistrado. Nesse sentido, confira-se aresto proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REQUISIÇÃO DE DADOS DO Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS. MEDIDA DESPROVIDA DE NECESSIDADE E UTILIDADE. INDEFERIMENTO MATIDO. I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. II. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, previsto no artigo 10-A da Lei 9.613/1998 e regulamentado pela Circular BACEN 3.347/2007, contém dados atinentes às relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes, mas não contempla informações sobre ativos financeiros que podem interessar à execução. III. De acordo com o artigo 4o do REGULAMENTO BACEN JUD 2.0, o sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário consulta a base de dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS, razão pela qual não há necessidade ou utilidade da sua requisição judicial. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1374863, 07497194020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do exposto, indefiro o pedido. FACULTO à parte exequente a indicação de bens penhoráveis ou providências outras que reputar pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias. No silêncio, o curso do feito será suspenso, observados os parâmetros inscritos no art. 921, § 3o, do CPC. I. ". Em suas razões recursais (ID 45414948), o agravante afirma que se trata de execução de dívida fundada em título judicial. Afirma que é possível a adoção de meios executivos atípicos. Argumenta que foi formulado pedido de pesquisas nos sistemas CCS-BACEN e DOI (declaração de operações imobiliárias) visando obter informações que permitissem encontrar bens dos devedores, contudo o pedido foi indeferido. Argumenta que necessita da cooperação do Poder Judiciário para ter acesso às pesquisas. Noticia que realizou diversas pesquisas visando encontrar bens da devedora, contudo, sem êxito. Discorre sobre a efetividade do processo executivo e transcreve jurisprudência que entende respaldar o seu pedido. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com o intuito de paralisar o processo até o julgamento do recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para determinar as pesquisas ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) e a Declaração de Operações Imobiliárias (DOI). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Vejamos. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS é um sistema que registra “a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimento”, conforme informação contida no próprio site do Banco Central do Brasil www.bcb.gov.br/acessoinformaçõa/cadastroclientes). Observa-se, ainda, que consta a informação de que referido sistema não contém dados de valor, movimentação financeira ou saldos de conta e aplicações. Assim, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, pode-se verificar que a pesquisa postulada pelo agravante não terá o condão de localizar bens ou valores a serem penhorados no processo executivo, o que demonstra, a princípio, a inutilidade da pesquisa postulada. Ademais, deve-se observar que o SISBAJUD possui sistema amplo visando realizar a pesquisa e o bloqueio de valores da devedora. Compulsando os autos originários, verifico que foi realizada a pesquisa por meio de referido sistema (ID 113708737). Logo, a princípio, não se evidencia que a pesquisa postulada, que possui a mesma base de dados do sistema SISBAJUD, seja frutífera. Do mesmo modo, em juízo perfunctório, entendo que a pesquisa à Declaração de Operações Imobiliárias – DOI – não atende ao desiderato postulado pelo agravante, uma vez que o referido sistema não visa localizar bens do devedor, mas tem por finalidade fiscalizar a realização de negócios jurídicos imobiliários. Caso pretenda localizar imóveis em nome da devedora, poderá o agravante realizar pesquisas de imóveis nos cartórios públicos ou mesmo requerer diligências nesse sentido, não sendo o sistema indicado utilizado para localizar bens daquela. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem adotado, em casos semelhantes, é pela não concessão das pesquisas postuladas. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS). DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). CONSULTAS DESNECESSÁRIAS. DECISÃO MANTIDA. 1. É fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para realizações de outras diligências atípicas na busca de bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária. 2. Considerando que todas as instituições financeiras são abarcadas pelo sistema SISBAJUD, prescindível, porquanto ineficaz, a pesquisa isolada ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), em especial ao se considerar que esse sistema (CCS) apenas contempla dados de natureza cadastral, não abarcando informações sobre valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e aplicações, não se prestando, assim, ao bloqueio de quantias eventualmente encontradas, como ocorre no sistema SISBAJUD, o qual já utiliza por base o CCS-BACEN. 3. Realizada consulta aos sistemas e-RIDF e INFOJUD, e não constatada a existência de operações imobiliárias, revela-se inútil e desnecessária pretensão concernente à pesquisa de bens mediante Declaração de Operações Imobiliárias (DOI). 4. Agravo conhecido e improvido. (Acórdão 1644862, 07173363820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no PJe: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA AO SISTEMA CCS PARA A AVERIGUAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. MEDIDA INÓCUA. 1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) e o sistema Bacenjud se baseiam em uma mesma base de dados, de modo que, não tendo sido localizados ativos financeiros na pesquisa via Bacenjud, não se mostra efetiva a diligência requerida. 2. O princípio da cooperação não impõe a obrigação de se realizar medidas inócuas para a localização de bens penhoráveis do devedor. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1368034, 07480132220208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. DOI, DIMOB e DIMOF. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita ao esgotamento das medidas ao alcance do exequente, à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução. II. Os dados presentes na Declaração de Informações sobre Movimentações Financeiras - DIMOF, concernentes a movimentações financeiras, por não revelarem a existência de bens penhoráveis, não se mostram úteis à execução. III. A Declaração de Operações Imobiliárias - DOI e a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias - DIMOB, instituídas pela Receita Federal com o fim de fiscalizar negócios jurídicos imobiliários, não constituem repositórios de dados dominiais de imóveis afetos ao registro imobiliário. IV. À falta de utilidade efetiva para a execução, a quebra do sigilo de dados traduz providência desproporcional que desrespeita o direito fundamental assegurado no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal. V. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1360155, 07507344420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. intervenção judicial comedida. necessidade das partes. papel do juiz. subsidiário e complementar. cartórios imobiliários. transações envolvendo imóveis. CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Acerca da pesquisa de Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, a intervenção judicial deve ser comedida, ou seja, para atender as necessidades das partes, quando impossível delas realizarem por si. O papel do juiz é subsidiário e complementar. E, justamente por isso, compreendendo as peculiaridades da causa, o juízo a quo determinou as diversas diligências nos cadastros eletrônicos. Se ainda pendesse alguma suspeita do credor acerca da existência de transações envolvendo imóveis, poderia por si requerê-la no sítio eletrônico dos cartórios imobiliários, para que a busca fosse realizada. Esta Corte tem entendido que, realizadas recentes pesquisas infrutíferas de realizações imobiliárias ao Infojud, seria desnecessária nova pesquisa mediante Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. 2. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1384200, 07380871720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no PJe: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostra presente a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora